Tribunal: TJMT
Processo: 0013985-97.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013985-97.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 378.782.981-49 (REPRESENTANTE), ALESSANDRA DE PAULA - CPF: 043.627.886-38 (VÍTIMA), CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 378.782.981-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI MAIOR RIGOR PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de ameaça, inviável se torna a absolvição, mormente quando a palavra da vítima é corroborada pelo farto conjunto probatório, o qual atesta que a dinâmica delituosa transcende a uma simples discussão.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

César Rodrigues de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá /MT, nos autos da ação penal (código 522001), que o condenou pela prática do crime de ameaça, tipificado no art. 147, caput, c/c. art. 61, II,
“f”,
ambos do CP, à pena de 2 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto (Id. 36108497).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição do apelante, ao argumento de insuficiência probatória, principalmente da materialidade delitiva, alegando se tratar de mera discussão (Id. 36108951).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 36108951).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 40083459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“ Fato 1:

No dia 03 de julho de 2017, por volta das 17h30min, a vítima como de costume aguardava o ônibus para ir estudar, quando o denunciado se aproximou e a ameaçou dizendo "JÁ QUE A JUSTIÇA VAI VIR ATRÁS DE MIM E EU VOU FICAR PRESO, EU JÁ MATO LOGO, AI JÁ VOU PRESO DE UMA VEZ POR ALGUMA COISA QUE EU FIZ".

Fato 2:

Não satisfeito, no dia seguinte, dia 04 julho de 2017 o denunciado dirigiu-se a casa da vítima e sem adentrar no imóvel, a ameaçou dizendo que iria pôr fogo na casa (conforme termo de depoimento fls.25/26), afirmando ainda: “QUANDO VOCÊ VAI ME ENTREGAR AS CHAVES? EU QUERO VENDER, NÃO VOU FICAR SUSTENTANDO UM BANDO DE VAGABUNDOS”(...)”
(Id. 36104494).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condenar o apelante pelo crime de ameaça referente ao fato 1 e absolvê-lo quanto ao fato 2, com fulcro no art. 386, III, do CPP.

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este
juízo ad quem
, pugnando pela absolvição do apelante no tocante ao crime remanescente, sustentando a ausência de temor justo real pois
“tratou-se na pior das hipóteses, de uma pretensa ameaça realizada no calor de uma forte discussão”.

Razão não lhe assiste.

Ao exame dos autos, verifica-se que a
materialidade
delitiva está cabalmente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 36104497), termo de representação criminal (Id. 36104501), pedido de medida protetiva (Id. 36104502), bem como pela prova oral colhida.

A
autoria
, da mesma forma, se revela inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida.

A vítima
Alessandra de Paula Oliveira
, em ambas as fases da persecução penal, relatou com detalhes a dinâmica dos fatos e as ameaças proferidas pelo apelante,
in verbis:

“Em 03/07/2017, às 17:30horas no ponto de ônibus da avenida principal estava a caminho do colégio, pois faz enfermagem a noite, estava aguardando o ônibus quando César Chegou, questionando quando desocuparia a casa, pedindo as chaves e acusando-a de estar há mais de 02 anos no local, afirmando que a venda não acontecia, porque ela não permitia. Que respondeu a ele que procuraria a justiça para resolver essa questão, já que ainda está dentro do prazo estabelecido judicialmente, momento em que César a ameaçou: “JÁ QUE A JUSTIÇA VIRÁ ATRÁS DE MIM E EU FICAREI PRESO, EU JÁ MATO LOGO, AÍ JÁ VOU PRESO POR ALGO QUE FIZ” - (...)

No dia 04/07/2017, por volta das 17:15 na Rua 04 do bairro altos da glória, novamente quando estava indo para o curso, passou em frente à casa do agressor que a abordou e disse: QUANDO VOCÊ VAI ME ENTREGAR AS CHAVES? EU QUERO VENDER, NÃO VOU FICAR SUSTENTANDO UM BANDO DE VAGABUNDOS (...)”
(Fase extrajudicial – Id. 36104498).

Em juízo, a vítima confirmou seu depoimento prestado em fase investigativa, aduzindo, em suma, que:

“(...) fizeram um acordo quanto à partilha da casa; como estava demorando para vendar a casa, o réu achou que fosse ela quem estivesse dificultando a venda, então ele foi até o ponto de ônibus e disse: “que se ela não saísse, com seus filhos, ele iria tocar fogo. Que ele queria a casa para vendê-la"; que no outro dia foi na delegacia da mulher, fez a queixa e mudou de casa e, então, nunca mais teve problemas com ele; que ficou com medo da ameaça, pois seus filhos eram todos pequenos (...)”
(áudio mídia visual Id. 36108496).

Percebe-se que as declarações da vítima são harmônicas e coerentes, merecedoras de toda credibilidade, não se notando contradições ou desencontros.

A informante
Elizama Santos de Abreu
, declarou em juízo, vejamos:

“(...) que a vítima subiu para o ponto de ônibus e, logo em seguida, subiu também, que então viu o réu subindo de carro, que o réu parou e só viu ele fazendo assim (gesticulando com a mão para fora do carro), que a vítima ficou chateada que tinha outras pessoas no ponto de ônibus, que a vítima lhe disse que o réu havia lhe xingado e ameaçado; que a vítima ficou com medo (...)”
(áudio mídia visual Id. 36108496).

O acusado, por sua vez, optou por permanecer calado (Id. 36108496).

Não se pode ignorar que em casos de violência doméstica os delitos são comumente praticados sem a presença de testemunhas, sendo a palavra da vítima de suma importância para a elucidação dos fatos, mormente quando em harmonia com outras provas existentes nos autos.

Sobre o tema, colaciono precedente desta egrégia Corte de Justiça:

“(...) Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática do delito de ameaça imputado ao recorrente e restando demonstradas, de maneira irrefutável, a autoria do ilícito e sua ocorrência, fundada nas firmes declarações da vítima, em ambas as fases processuais, corroboradas pelos relatos de testemunha e pela confissão dele, ambas colhidas em juízo, não há falar-se em sua absolvição (...)”.
(TJMT, Ap 124100/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, DJE 28.11.2016).

Nos termos do art. 147 do CP, o crime de ameaça consiste em
"ameaçar alguém, por palavras, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave".

A conduta típica é ameaçar a vítima, ou seja, prenunciar mal injusto e grave, sendo necessário que a ameaça seja suficiente para intimidá-la.

Ressalte-se que para a caracterização do delito é irrelevante que o acusado realmente pretendesse concretizar suas ameaças.

Com efeito, para a realização da conduta, basta que a ameaça seja idônea e séria, a ponto de intimidar a vítima, o que, de fato, ficou demonstrado nos autos.

Logo, não merece prosperar os argumentos sustentados pela defesa no sentido de que tudo não passou de uma forte discussão, uma mera bravata entre o apelante e a vítima, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida em todos os seus termos.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação defensivo e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020